Tribunal: STF
Processo: ARE 1529834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 20, p. 1-9) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, I, III E VI, E ART. 211, , AMBOS DO CAPUT CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITA PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO VEREDICTO QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DAS DECISÕES DO JÚRI POPULAR, QUE ACATOU AS TESES APRESENTADAS. JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 20, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 24, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-22), no qual se alegou que “todos os julgadores que atuaram na presente ação penal, por via de recurso de apelação, bem como o conhecimento e indeferimento dos embargos de declaração, ignoraram e contrariaram dispositivo da constituição, qual seja, o disposto no art. 5º, caput, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Carta Maior (...)” (eDOC 28, p. 7), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 26, p. 1-26).



    O Vice-Presidente do TJ/RN não admitiu os citados recursos (eDOC 32, p. 1-8). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 36, p. 1-12) e do AREsp (eDOC 34, p. 1-12).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.742.316/RN (eDOC 46, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 73, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 79, p. 1).



    Registre-se que o preente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 143.261/RN (certidão; eDOC 81, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante consignado na legítima decisão ora agravada (eDOC 32, p. 1-8), “Quanto ao recurso extraordinário, para analisar o apontado desrespeito art. 5º, XXXVIII, da CF, também é imprescindível o reexame fático-probatório da matéria, inviável na via eleita, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.” (eDOC 32, p. 6). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente